Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-09.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008376-09.2022.8.11.0000
PACIENTE: DJHEISON MARIANO DE CARVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DJHEISON MARIANO DE CARVALHO, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de furto qualificado [rompimento de obstáculo] – art. 155, § 4o, incisos I, do CP.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) impõe-se aplicar a Recomendação 62 do CNJ, considerando “a hiperlotação das cadeias públicas neste Estado, as quais não dispõem de condições mínimas para profilaxia ou tratamento do que quer que seja”; 4) em caso de eventual condenação, o paciente “sequer cumprirá a pena em regime fechado”; 5) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
O paciente foi preso, em 5.4.2022, por ter supostamente furtado uma espingarda, calibre 12, das dependências da delegacia local, mediante arrombamento de portas e armários, conforme narra a denúncia [oferecida em 20.4.2022], in verbis:
“Infere-se dos autos que, na data já mencionada, o denunciado DJHEISON dirigiu-se até as dependências do Núcleo da Polícia Militar de Itaúba, arrombou a porta externa da cozinha e interna, entrou no local, arrombou também um armário utilizado como guarda armamento e subtraiu uma espingarda calibre .12 municiada com 6 munições antimotin. Posteriormente, o denunciado fora encontrado no município de Colider/MT, bem como o armamento no banheiro da pista de motocross da referida cidade..”
Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico, ao menos em sede de cognição sumária, a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão liminar da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a reprovabilidade da conduta [evidenciada pela sua audácia em arrombar a porta da delegacia, adentrar no local, e furtar uma arma de fogo, na ausência dos policiais], e a sua reiteração delitiva [posse de drogas para consumo pessoal], in verbis:
“Além da existência de alguns dos requisitos previstos no art. 313 do CPP, verifico que há a necessidade da prisão para assegurar os fundamentos da prisão elencados no art. 312, do mesmo Código, mormente para assegurar a ordem pública que restou maculada diante da gravidade “em concreto” do fato a eles imputado, ou seja, furto qualificado, conduta esta altamente reprovável. Em consulta aos antecedentes criminais dos flagrados, verifica-se que estes, em que pese possuam processo(s) em trâmite, inexiste condenação com trânsito em julgado em seus desfavores.
a) Relatório de Investigação no 1000611-24.2021.8.11.0096, pela prática em tese do delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, em trâmite nesta comarca; (...)
De todo o exposto, verifica-se que os fundamentos da preventiva encontram-se evidenciado, em especial para garantir a ordem pública, eis que em observância ao modus operandi dos flagranteados, os quais agiram com extrema audácia, acentuada censurabilidade da conduta, é concreta a possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária as suas segregações para o fim de coibir a prática de novos delitos pelos flagrados.”
Nesse quadro, os elementos até então apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, em sede liminar.
Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:
“Está devidamente demonstrada a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, se as circunstâncias que envolveram a ação criminosa revelam a alta periculosidade do Paciente, demonstrada pela sua audácia em furtar veículo, justamente, da Delegacia de Polícia Especializada em Roubos e Furtos (...).” (TN.U 1011823-78.2017.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 18/12/2017)
Destaco, ainda, o Enunciado Criminal no 6 deste Tribunal, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Com efeito, estando a decisão constritiva fundamentada em elementos idôneos, as análises das demais matérias suscitadas na inicial serão feitas, com maior profundidade, por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.